Tribunal: TJDFT
Processo: 0001271-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE MAUS-TRATOS CONTRA PESSOA MENOR DE QUATORZE ANOS DE IDADE. VIOLÊNCIA PRATICADA PELA GENITORA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE MAUS-TRATOS. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, os depoimentos testemunhais e a prova documental que os respalda demonstram os crimes praticados pela acusada (maus-tratos e ameaça contra a própria filha), tornando inviável a pretensão absolutória.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. Correta a análise negativa das circunstâncias do crime de maus-tratos, uma vez que demonstrada extrema agressividade da acusada para com sua filha, tendo-a puxado pelos cabelos e lhe desferido muitas “cintadas”, mesmo diante do clamor da vítima, e mesmo de outros vizinhos, para que interrompesse a sua conduta.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
5. In casu, a exasperação da pena-base-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máxima para a circunstância judicial valorada negativamente revela-se razoável e justificada.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, considerando a extensão do dano sofrido pela vítima e a ausência de informações nos autos sobre as condições econômicas da ré, deve ser mantida a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 136, § 3o, e do artigo 147, ambos do Código Penal (maus-tratos praticado contra pessoa menor de 14 anos e ameaça), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em concurso material de crimes, à pena de 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos da sentença, mantido ainda o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais).